Tribunal: TJDFT
Processo: 0749977-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749977-31.2022.8.07.0016 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MÁRCIO DE LIMA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO). AFASTAMENTO DE AGRAVANTE POR BIS IN IDEM. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 c/c art. 71 do CP, por sete vezes) e ameaça (art. 147, caput, do CP c/c art. 71 do CP, por sete vezes), com aplicação da regra do concurso formal (art. 70, segunda parte, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para embasar a condenação; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena, incluindo a aplicação da fração de aumento na continuidade delitiva e a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP para o crime de descumprimento de medida protetiva; (iv) avaliar a necessidade de fixação ou redução da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova, como registros de ocorrência, e-mails, mensagens de texto e áudios contendo ameaças explícitas e reiteradas. 4. O crime de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante se o réu possuía real intenção de concretizar a ameaça. 5. O descumprimento de medidas protetivas é crime autônomo que tutela a administração da justiça, enquanto o crime de ameaça protege a integridade psíquica da vítima. Assim, não há absorção de um crime pelo outro pelo princípio da consunção. 6. A incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP para o crime de descumprimento de medida protetiva configura bis in idem, pois a violência doméstica já é elementar do tipo penal, devendo ser afastada. 7. A fixação da fração de aumento da pena na continuidade delitiva deve observar critérios proporcionais, sendo adequada a aplicação de 2/3 (dois terços) de acréscimo em razão da reiteração dos crimes. 8. A condenação ao pagamento de danos morais in re ipsa é cabível nos casos de violência doméstica, e a fixação de um salário-mínimo atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo justificativa para sua redução. IV – DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III e X; CP, arts. 59, 61, II, "f", 70, segunda parte, 71, 147; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.084.315/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1974226, 0710050-42.2023.8.07.0010, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 1856220, 07016892020208070017, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 02/05/2024. O recorrente alega afronta ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ao argumento de que não ocorre bis in idem entre a aplicação da agravante prevista no artigo tido por violado e o crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à apontada contrariedade ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030